Tribunal: TJDFT
Processo: 0745869-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BACEN JUD. BLOQUEIO. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO.
I - A executada não comprovou que a importância bloqueada pelo Bacen Jud é impenhorável, porque proveniente de benefícios previdenciários, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 854, §3o, inc. I, do CPC. Mantida a constrição.
II - Agravo de instrumento desprovido.